Tribunal: STF
Processo: RHC 116310
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS (CRFB, ART. 102, II, a). DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NA CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE OFENSA FLAGRANTE À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (CRFB, ART. 5º, XLVI). VIABILIDADE DA PRETENSÃO. MENOR POTENCIAL OFENSIVO DO ENTORPECENTE. RÉ PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES E SEM VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA NO PATAMAR MÍNIMO. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena somente se revela passível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia manifesta, a justificar a intervenção corretiva da Corte. Precedentes: HC 97058, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. O magistrado, conquanto não esteja obrigado a aplicar o grau máximo da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/20006 quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, deve apresentar fundamentação idônea e suficiente para aplicar a redução no patamar que julgue necessário à reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).



    3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, confirmou a pena imposta à recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, após ter sido presa em flagrante delito, portando 1 (um) quilo de substância entorpecente (maconha).



    4. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal apenas com fundamento em circunstâncias genéricas e intrinsecamente relacionadas ao tipo de injusto praticado, o que encontra óbice no princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB/88). De igual modo, a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 foi arbitrada no mínimo legal apesar de a recorrente ter sido declarada primária, de bons antecedentes e sem envolvimento com organização criminosa, o que revela evidente desproporcionalidade entre o perfil da recorrente e o benefício que lhe foi estendido.



    5. Recurso ordinário constitucional em habeas corpus a que se dá provimento para fixar a pena definitiva imposta à recorrente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser convertida em pena restritiva de direitos pelo juízo da execução, caso não se tenha operado o efeito da detração criminal, determinando-se, desde logo, expedição do alvará de soltura.